Tribunal: TJDFT
Processo: 0748553-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748553-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DINIZ SEIXAS, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME AGRAVADO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Acolho a emenda de ID 54490518. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ERIC FURTADO FERREIRA BORGES e outros (terceiros interessados) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (cumprimento de sentença - autos n. 0723522-50.2017.8.07.0001), em que figura como parte exequente MACIFE S/A - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e executado SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, consubstanciada no indeferimento do processamento do cumprimento de sentença vindicado pelos ora recorrentes em relação aos honorários de sucumbência. Em suas razões recursais (ID 54490518), os agravantes informam que “são terceiros interessados no prosseguimento do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência oriundos da Ação n.o 0723522-50.2017.8.07.0001, que tramita na 22a Vara Cível de Brasília e transitou em julgado em 10/08/2022, onde os agravantes foram sucedidos pelo Escritório Nelson Willians Advogados no patrocínio da causa. Ou seja, os agravantes tem interesse no processamento do cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência, indeferido pelo Juízo a quo, pois, como atuaram no feito, possuem direito a parte dos honorários fixados na Ação n.o 0723522-50.2017.8.07.0001, uma vez que, apesar de já terem ajuizado ação para o rateio da verba honorária, até o transido em julgado da Ação de Arbitramento de Honorários não possuem legitimidade para, em nome próprio, ajuizar o cumprimento de sentença.” Afirmam que “o pedido de arbitramento de honorários, em ação autônoma, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença da verba sucumbencial, pois o atual escritório de advocacia que patrocina a causa (Nelson Wilians Advocacia) é parte legítima para cobrar a totalidade dos honorários.” Aduzem que “é de interesse dos dois escritórios de advocacia – FJADV que foi substituído e NWADV que o substituiu – que o cumprimento de sentença siga normalmente sua marcha processual, tal qual foi proposto, independente de eventual discussão entre as sociedades de advogados no que toca ao percentual devido a cada um dos advogados.” Requerem, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando o processamento do cumprimento de sentença que propuseram em relação aos honorários de sucumbência. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante, senão vejamos. Eis, na parte em que interessa, o teor da r. decisão agravada: “Nada há a prover quanto ao petitório de ID 174153833, voltado à deflagração do cumprimento de sentença, no tópico referente aos honorários advocatícios, pelos fundamentos declinados na decisão de ID 161862218, tendo sido pontuado, na ocasião, ser cabível ação autônoma para arbitramento dos honorários sucumbenciais. (...)” Com efeito, cumpre salientar que há dúvidas sobre a tempestividade do presente recurso, face a preclusão da decisão pretérita mencionada pelo d. Juízo “a quo” em sua r. decisão ora impugnada. Todavia, aludida matéria processual será elucidada após o contraditório. O que basta, para o presente momento processual, é a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações pormenorizadas. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Para fins de intimação da parte contrária, providencie a secretaria os ajustes da autuação do recurso no PJe, nos termos do despacho de ID 54089692 e da emenda de ID 54490518. P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator